Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o representado confessou, em todas as oportunidades em que inquirido, que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, narrando em detalhes a dinâmica e a motivação torpe dos fatos. Uma testemunha presencial do delito descreveu as vestes do autor dos disparos, sua altura e tom de pele, sendo todos estes dados compatíveis com o adolescente apelante.
2. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
4. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente, diante da gravidade acentuada da conduta (homicídio qualificado) e condições pessoais do jovem, que não estuda, usa drogas e reitera na prática infracional.
5. Recurso desprovido.